Tribunal: TJDFT
Processo: 0715139-26.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Tentativa de homicídio. Pronúncia. Provas da materialidade e indícios de autoria. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito de decisão que pronunciou a ré pelo crime de homicídio tentado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para a pronúncia.
III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP).
4. É possível a pronúncia com fundamento em indícios colhidos na fase de investigação, desde que corroborados pelas provas produzidas em juízo. Existindo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime - declarações da vítima, na delegacia e em juízo, somados aos depoimentos das testemunhas, em juízo -, deve a ré ser submetida a julgamento pelo tribunal do júri.
IV. Dispositivo
5. Recurso em sentido estrito não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121 e 14, II; CPP, arts. 413, 414 e 419.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC 180144, 2a Turma, Rel. Ministro Celso de Mello, julgado em 10.10.20; STJ, REsp 1245836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/02/2013.